Tribunal: TJPA
Processo: 0808653-64.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808653-64.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MATISSE PARTICIPACOES S.A

AGRAVADO: K. DA SILVA SANTANA - ME, JANILDA DA SILVA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0808653-64.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MATISSE PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA Nº 15188-A

AGRAVADO
S: JANILDA DA SILVA SANTANA E K. DA SILVA SANTANA ME

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3210-A

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO VERIFICADA. DECISÃO REPLICOU A DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL DA DECISÃO PRIMEVA
.
DECISÃO MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0808653-64.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MATISSE PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA Nº 15188-A

AGRAVADO
S: JANILDA DA SILVA SANTANA E K. DA SILVA SANTANA ME

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3210-A

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 15721100) interposto por
MATISSE PARTICIPACOES S.A
contra decisão monocrática (Id. 1157512) que negou conhecimento ao agravo de instrumento porquanto intempestivo.

Em suas razões, o agravante defende a tempestividade do agravo de instrumento. Infirma o entendimento da decisão agravada, no sentido de que o recurso deveria impugnar a decisão que suspendeu o feito (Id. 112696), em vez daquela que indeferiu o pedido de reconsideração (Id.
1126997
, p. 6).

Sustenta que, além do pedido de prosseguimento do feito (Id. 1126997, p. 1), acrescentou requerimento novo, qual seja a
representação do espólio do executado falecido por sua esposa, litisconsorte executada
; que a decisão agravada replicou a anterior, olvidando as razões formuladas, e assim se manteve, não obstante a oposição de embargos de declaração (Id. 1126997, p. 7). Com isto, conclui que o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir da decisão que julgou os aclaratórios (Id. 1126997, p. 17), o que afasta da decisão primeva a qualidade de termo inicial da contagem do prazo recursal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conhecer do agravo de instrumento.

Contrarrazões no Id. 1572100, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Após análise detalhada dos autos, constatei que em 2/4/2018 (Id. 1126996 - Pág. 66), o juízo a quo, em resposta ao pedido formulado pelos executados/ora agravados acerca da suspensão do processo ante o falecimento do Réu Benedito Morais Santana Filho, assim decidiu:

Vistos.

Diante da notícia de falecimento de um dos réus, cópia de certidão de óbito de fls.215, SUSPENDO o processo, na forma do art. 313, I do CPC.

Intime-se o autor para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 02 de abril de 2018

E instado a se pronunciar novamente sobre ao assunto através do pedido de reconsideração por parte da ora agravante (Id. 1126997 - Pág. 1-5), o magistrado exarou, em 16/5/2018 (Id. 1126997 - Pág. 6), a seguinte decisão in verbis:

Vistos.

Diante da notícia de falecimento do réu BENEDITO MORAIS SANTANA FILHO às fls.196/2012 e 215 dos autos, SUSPENDO o processo, na forma do art. 313, I do CPC.

Intime-se o autor para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Belém, 16 de maio de 2018.

Inconformada, a exequente/ora recorrente opôs embargos de declaração (Id. 1126997 - Pág. 7-9) que foram rejeitados por decisão datada de 18/10/2018 (Id. 1126997 - Pág. 17-18), cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

(...)Assim sendo, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONTUDO NÃO LHES DOU PROVIMENTO.

Mantenho a decisão tal qual se encontra lançada.

P.R.I.

Belém, 18 de outubro de 2018.

Assim, forçoso concluir que a decisão publicada em 02/04/2018 apenas se limitou a noticiar o evento morte, e que assim não há a prejudicialidade entre o pedido de representação do espólio através da administradora provisória Janilda e a decisão de Id.
1126997
, com a justificativa de que o acolhimento deste pedido acarretaria o regular prosseguimento do feito. Pois o efeito processual é o mesmo, e por isso entendo que a decisão apontada como agravada no presente recurso constante em Id. 1126975 - Pág. 1 é, na verdade, uma terceira reanálise do juízo a quo sobre o pedido formulado pelos executados/ora agravados acerca da suspensão do processo ante o falecimento do Réu Benedito Morais Santana Filho.

Pela ordem cronológica dos fatos é possível verificar que a primeira analise fora realizada em virtude do pedido de reconsideração formulado pela exequente/ora agravante que não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso e a segunda feita em decorrência da oposição de embargos de declaração.

Dito isso, reafirmo que o recurso de Agravo de Instrumento busca reformar a decisão proferida em 2/4/2018 (Id. 1126996 - Pág. 66), todavia, tendo sido interposto tão somente em 13/11/2018, notadamente intempestivo, posto ter sido contado o prazo legal de forma incorreta, apenas a partir do proferimento da decisão que resolveu os embargos de declaração opostos da segunda decisão, datada de 16/5/2018, que referia-se ao pedido de reconsideração formulado pela ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática, por vislumbrar a intempestividade do recurso de agravo de instrumento (Id. 1157512).

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021